Tribunal: TRF3
Processo: 5180697-47.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
254/261)

5180697-47.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5180697-47.2021.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOAO DARC FAGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PROVA PERICIAL JUDICIAL. VALORAÇÃO MOTIVADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS N. 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E N. 555 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS E DERIVADOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade rural e especial e determinar à autarquia previdenciária a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo os embargos voltados à análise da prova relativa à atividade especial.

2. O embargante sustenta omissão no julgamento quanto à análise da prova relativa à especialidade do labor, especialmente no que se refere à prevalência das informações constantes do PPP sobre a prova pericial judicial, à eficácia do EPI e à necessidade de identificação específica dos agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova relativa à especialidade do labor, notadamente quanto à valoração do PPP, à eficácia do EPI e à caracterização da exposição a agentes químicos; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou para reapreciação do conjunto probatório já examinado.

5. O acórdão embargado examinou as condições de trabalho da parte autora e reconheceu a especialidade do labor com fundamento na prova produzida nos autos, especialmente na perícia judicial realizada por profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes e submetida ao contraditório.

6. O PPP foi considerado na análise do caso concreto, cabendo ao julgador proceder à valoração motivada do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, podendo a prova pericial judicial prevalecer quando demonstrar, de forma técnica e fundamentada, condições ambientais distintas daquelas registradas no documento previdenciário.

7. Também foram enfrentadas as alegações relativas à eficácia do EPI, em consonância com os parâmetros fixados no Tema n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 555 do Supremo Tribunal Federal.

8. Quanto aos agentes químicos, o acórdão registrou a exposição a hidrocarbonetos e derivados, agentes nocivos previstos nos Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979 e n. 3.048/1999, sendo desnecessária a identificação individualizada da composição química das substâncias, por se tratar de agentes nocivos de avaliação qualitativa prevista na legislação previdenciária aplicável.

9. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

10. O pedido de condenação do INSS por litigância de má-fé não merece acolhida, pois a mera interposição de embargos de declaração não caracteriza conduta temerária ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 664.335 (Tema 555); Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5180697-47.2021.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOAO DARC FAGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade rural e especial e determinar ao INSS a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo os embargos voltados à análise da prova relativa à atividade especial.

Sustenta a autarquia previdenciária a existência de omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil. Alega, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese relativa à prevalência das informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a prova pericial judicial, bem como a questão referente à eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) e à necessidade de identificação específica dos agentes químicos para fins de reconhecimento da especialidade do labor.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, ainda que apenas para fins de prequestionamento.

Apresentada manifestação, a parte autora sustenta que os embargos possuem caráter meramente infringente e requer sua rejeição, postulando ainda a condenação do INSS por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, bem como a corrigir erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou para a reapreciação do conjunto probatório já examinado.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada pelo embargante.

O acórdão embargado examinou as condições de trabalho da parte autora e reconheceu a especialidade dos períodos controvertidos com fundamento na prova produzida nos autos, especialmente na perícia judicial, que analisou as atividades desempenhadas e os agentes nocivos presentes no ambiente laboral. Cumpre destacar que a prova pericial foi produzida por profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes, e submetida ao contraditório, circunstância que reforça sua idoneidade como elemento técnico apto à formação do convencimento do órgão julgador.

Também foi apreciada a questão relativa às informações constantes do PPP, documento previsto no artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, tendo o acórdão consignado que as conclusões da prova pericial judicial podem prevalecer quando evidenciam, de forma técnica e fundamentada, condições ambientais distintas daquelas registradas no formulário previdenciário, cabendo ao julgador proceder à valoração do conjunto probatório, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

O PPP foi considerado na análise do caso concreto, sem prejuízo da valoração das demais provas produzidas nos autos, sendo que eventual divergência entre o documento previdenciário e a prova pericial judicial não impede a prevalência desta última quando elaborada por profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes, realizada mediante critérios técnicos e submetida ao contraditório, circunstâncias que reforçam sua idoneidade como elemento técnico apto à formação do convencimento do órgão julgador, conclusão que decorre da análise conjunta e motivada do conjunto probatório constante dos autos, em conformidade com o artigo 371 do Código de Processo Civil, cuja revisão demandaria o reexame de matéria fática e probatória.

Também não se verifica omissão quanto às informações constantes do PPP e à eficácia do EPI.

O acórdão embargado examinou a matéria à luz da legislação previdenciária aplicável e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no que se refere aos parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvada a possibilidade de demonstração, por outros elementos probatórios, da efetiva exposição a agentes nocivos.

Ademais, foi considerada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555, segundo a qual, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP acerca da eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial.

No tocante à exposição a agentes químicos, o acórdão embargado registrou expressamente a presença de hidrocarbonetos e derivados, agentes nocivos previstos na legislação previdenciária aplicável. A exposição a tais substâncias encontra previsão nos Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979 e n. 3.048/1999, sendo desnecessária a identificação individualizada da composição química das substâncias, por se tratar de agentes nocivos de avaliação qualitativa prevista na legislação previdenciária aplicável.

Assim, a alegação do embargante quanto à necessidade de especificação individualizada do agente químico não procede.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia suscitadas pelo INSS foram examinadas no julgamento da apelação.

A insurgência do embargante revela, em realidade, inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo órgão julgador, providência que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de condenação do INSS por litigância de má-fé, formulado pela parte autora nas contrarrazões, não merece acolhida. Nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, sua caracterização exige demonstração de conduta processual dolosa ou abusiva. No caso, a mera interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura conduta temerária ou protelatória.

Tampouco o pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de forma suficiente, o que ocorreu no caso.

Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, ainda que não expressamente mencionados, uma vez que a matéria foi integralmente apreciada. O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados, mas apenas aqueles suficientes à resolução da controvérsia.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PROVA PERICIAL JUDICIAL. VALORAÇÃO MOTIVADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS N. 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E N. 555 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS E DERIVADOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade rural e especial e determinar à autarquia previdenciária a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo os embargos voltados à análise da prova relativa à atividade especial.

2. O embargante sustenta omissão no julgamento quanto à análise da prova relativa à especialidade do labor, especialmente no que se refere à prevalência das informações constantes do PPP sobre a prova pericial judicial, à eficácia do EPI e à necessidade de identificação específica dos agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova relativa à especialidade do labor, notadamente quanto à valoração do PPP, à eficácia do EPI e à caracterização da exposição a agentes químicos; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou para reapreciação do conjunto probatório já examinado.

5. O acórdão embargado examinou as condições de trabalho da parte autora e reconheceu a especialidade do labor com fundamento na prova produzida nos autos, especialmente na perícia judicial realizada por profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes e submetida ao contraditório.

6. O PPP foi considerado na análise do caso concreto, cabendo ao julgador proceder à valoração motivada do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, podendo a prova pericial judicial prevalecer quando demonstrar, de forma técnica e fundamentada, condições ambientais distintas daquelas registradas no documento previdenciário.

7. Também foram enfrentadas as alegações relativas à eficácia do EPI, em consonância com os parâmetros fixados no Tema n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 555 do Supremo Tribunal Federal.

8. Quanto aos agentes químicos, o acórdão registrou a exposição a hidrocarbonetos e derivados, agentes nocivos previstos nos Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979 e n. 3.048/1999, sendo desnecessária a identificação individualizada da composição química das substâncias, por se tratar de agentes nocivos de avaliação qualitativa prevista na legislação previdenciária aplicável.

9. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

10. O pedido de condenação do INSS por litigância de má-fé não merece acolhida, pois a mera interposição de embargos de declaração não caracteriza conduta temerária ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 664.335 (Tema 555); Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão